Tribunal: TJPA
Processo: 0836277-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836277-24.2019.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ (HEMOPA), HEMOPA

REPRESENTANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: SIMAO HERNAN BENDAYAN, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO
MANDAMUS
. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ASSISTENTE SOCIAL. HEMOPA. EDITAL Nº 01/2019. CANDIDATO IMPETRANTE QUE BUSCA REVER A NOTA ATRIBUÍDA AOS SEUS TÍTULOS. TÉRMINO DO PROCESSO SELETIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FIM DO PRAZO CONTRATUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação e lhe dar provimento, acolhendo a preliminar suscitada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte sete de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – HEMOPA
contra sentença (id nº 3873554) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SIMÃO HERNAN BENDAYAN, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isto e considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, acato a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo Estado do Pará e CONCEDO ASEGURANÇA nos termos pretendidos na exordial para determinar que o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA assegure que o Impetrante participe da 3ª fase com a pontuação correspondente a sua comprovação documental inicial, ou seja, 24.0 pontos.

Sem custas. Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

Sentença sujeita a reexame necessário”.

Em suas razões recursais (id nº 3873562), a recorrente expõe os fatos, esclarecendo que o impetrante propôs a presente ação mandamental, informando que s
e inscreveu no PSS nº 01/2019 – Processo Seletivo Simplificado organizado pela Fundação Hemopa, que visava à contratação temporária para diversas funções no âmbito da instituição, tendo apresentado toda a documentação exigida pelo edital do certame, referente à experiência profissional, formação acadêmica e demais itens, sucedendo, todavia, que por ocasião do resultado preliminar da 2ª fase do certame, o impetrante, ora apelado, alegou que fora surpreendido com o rebaixamento de sua nota de 24.0 para 14.9 pontos, sob o fundamento de que apenas comprovou a sua experiência profissional como professor e não como assistente social.

Disse o recorrente que o impetrante alegou que apresentou toda a documentação necessária e comprobatória da sua experiência profissional, isto é, seu diploma de bacharel em serviço social e título de mestre na respectiva área, comprovando sua formação acadêmica e experiência profissional, tendo apresentado sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com todos os contratos de trabalho firmados e as declarações expedidas pelas instituições empregadoras onde prestou serviço como Coordenador de Projetos Sociais e Secretário Municipal de Políticas Públicas, nos moldes exigidos pelo edital, pelo que requereu a revisão de sua nota e a sua reclassificação no processo seletivo.

Defendeu o apelante que não merece prosperar o inconformismo do candidato, já que não possui direito líquido e certo à função pretendida, uma vez que não houve ilegalidade ou abuso de autoridade no rebaixamento da sua nota, tendo em vista que o apelado não comprovou o período de experiência profissional atuando especificamente como assistente social.

Explicou que o fato de ter atuado como professor, coordenador e secretário municipal na área do serviço social não atende aos critérios exigidos pelo edital do certame, sendo que o edital exigia que a experiência profissional fosse como assistente social, como o fizeram os demais candidatos classificados no certame.

Aduziu que a decisão da comissão do PSS coaduna-se com as regras do edital e não viola qualquer direito líquido e certo do impetrante, ora apelado, até porque se encontra baseada em critérios objetivos e aplicadas a todos os candidatos.

Argumentou, ainda, que esse tema está diretamente vinculado ao mérito do ato administrativo e não pode ser substituído pelo entendimento que eventualmente o Poder Judiciário possa ter sobre o assunto, isto é, não poderia o juízo imiscuir-se no âmbito exclusivo do administrador público, qual seja, o mérito de sua decisão.

Apresentou a preliminar de perda do objeto do mandado de segurança,
tendo vista que as todas as fases do Processo Seletivo Simplificado – PSS já foram finalizadas há muito tempo, com o chamamento dos candidatos aprovados às funções que concorriam, quer dizer, não se pode admitir a concessão da segurança para que a pontuação relativa à experiência profissional de 10 (dez) anos do impetrante/apelado seja validada e, em consequência, possa participar da 3ª fase do PSS ou, de maneira alternativa, seja determinada a sua imediata convocação/nomeação para assumir a segunda vaga do cargo de assistente social, haja vista que o processo seletivo continuou normalmente com suas fases subsequentes e já encerrou.

Explicou que existem dois impeditivos para a concessão da segurança (e o seu cumprimento) no caso concreto: 1) como dito acima, os critérios de escolha dos candidatos no PSS em referência é ato discricionário do administrador público (mérito do ato administrativo), que não pode ser substituído por critérios eventualmente estabelecidos judicialmente; 2) o certame até já finalizou, com a convocação dos dois candidatos que obtiveram as primeiras colocações para a função de assistente social, ou seja, todas as fases do PSS já foram encerradas.

Destacou, sobre esse último ponto, que o prazo de validade do PSS em referência, ou melhor, o processo seletivo em questão tem o prazo de validade de apenas um ano, está na iminência de se encerrar e não poderá ser renovado, tendo em vista as recentes medidas de contenção de despesas em decorrência da pandemia da Covid-19, entre as quais, a impossibilidade da contratação de servidores temporários, nos termos do art. 2º, inciso V, do Decreto Estadual nº 670/2020 e suas reedições.

Defendeu que, ainda que fosse admitido o pleito do apelado, no sentido de atribuir-lhe a nota que entende correta, não poderia ele ser nomeado, haja vista que as duas únicas vagas de assistente social do certame já foram preenchidas e o PSS em questão já se encontra encerrado
.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, no sentido de denegar a segurança pleiteada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id nº 3873565) ressaltando que a liminar sequer foi apreciada pelo juízo monocrático, que se reservou para apreciá-la e, em seguida, sentenciou o feito.

Expôs que o
teor da sentença não deixa dúvidas, estando clara e acertada ao reconhecer seu direito, eis que embasada no rol de documentos e no edital do PSS/Hemopa.

Ao final, requereu o improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 3874002).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 4140091).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o ângulo da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que a sentença ilíquida proferida contra o poder público não configuraria a exceção prevista no § 3º do art. 496 do CPC.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJET
O DO
MANDAMUS.

Extrai-se das razões recursais da recorrente a preliminar de perda do objeto da
mandamus
, tendo em vista que o apelado buscara a sua participação nas demais etapas do Processo Seletivo Simplificado - PSS realizado no ano de 2019 para selecionar servidores temporários para o exercício da função de assistente social, porém o processo seletivo já se encerrara e, atualmente, o contrato temporário firmado para tal fim já estaria finalizado.

Sobre o assunto, cabe relembrar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no sentido de que “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.

Já na lição de Fredie Didier Júnior, “há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”. Concluindo o renomado doutrinador: “é por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em ‘perda do objeto’ da causa.’”

Analisando o caso em apreço, de fato, evidencia-se a manifesta inutilidade da análise da legalidade do ato administrativo impugnado neste feito, eis que, decorrido o prazo de vigência inicialmente atribuído ao processo seletivo regido pelo Edital SEAD/HEMOPA nº 001/2019 (id nº 3873361 – item 9.1 do edital), resta impossibilitada a convocação do impetrante, ora apelado, para o cargo almejado.

Nesse sentido jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIM DO PRAZO CONTRATUAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR SEGURANÇA DENEGADA RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. A vigência prevista da designação temporária da impetrante era para o período de 26 de janeiro de 2015 a 23 de dezembro de 2015, portanto, uma vez ultimado o prazo estipulado no contrato temporário, resta configurada a perda superveniente do interesse de agir da impetrante, porque o provimento judicial se torna desnecessário. Precedentes deste Tribunal.
2. A via mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, conforme preconiza o enunciado da Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal, por isso, não é possível conferir posição favorável à impetrante, pois o presente remédio constitucional carece do interesse-utilidade.
3. Segurança denegada na forma do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 024151611175, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA EXONERAÇÃO PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EXERCIDO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO PERDA DO OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca do tema, firmando orientação no sentido de que a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011).

2. Ainda que se admitisse no caso concreto a aplicação da teoria do fato determinante, de forma a tornar nulo o ato administrativo, porquanto o motivo declinado (conveniência) não corresponde a real motivação do ato (relatórios desabonadores da conduta da impetrante), decorrido o prazo de vigência do contrato administrativo em questão (2015-2016), resta impossibilitada a reintegração da impetrante/apelante à atividade laborativa.

3. Forçoso concluir pela perda do objeto mandamental, eis que inexistente provimento útil.

4. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 024160258992, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Embora o impetrante tenha manejado o presente
writ
em tempo hábil, seu pedido liminar não foi apreciado, e, em razão do decurso do tempo, decorreu o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS, fato ocorrido em 2019, de maneira que o processo se já até findou (um ano, prorrogável por mais um ano), impondo-se, portanto, reconhecer a ausência de interesse processual do impetrante, ora recorrido, diante da ausência de resultado útil do processo.

De fato, vencido o prazo do contrato temporário de trabalho, resta sem objeto o mandado de segurança impetrado com o único objetivo de assegurar a permanência do apelado no processo seletivo e a sua consequente nomeação para o cargo temporário, de modo que a análise meritória do
mandamus
resta prejudicada, diante da perda do objeto e conseguinte ausência de interesse processual, devendo, por isso, ser extinto o processo sem resolução do mérito, em face da superveniente perda do interesse de agir.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela Apelante, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do princípio da causalidade, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais, restando sua exigência, no entanto, suspensa, uma vez que deferida a justiça gratuita.

Sem condenação em honorários com base no art. 25 da Lei 12016/2009.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi conhecida igualmente sob o ângulo da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2021